Tribunal: TJES
Processo: 5002033-65.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002033-65.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: TERZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados, da necessidade de devolução pela autora dos valores recebidos e da necessidade de compensação.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Também por ser vítima de fraude, não há como conceber que se trata de amostra grátis (também não há ato volitivo do banco, em tese), razão pela qual as partes devem retornar ao estado anterior ao da celebração do ajuste.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, devendo o recorrido proceder com a devolução dos valores recbidos, devidamente corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% a contar do recebimento dos valores, admitindo-se a compensação, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E EM DOBRO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata a parte Autora, em apertada síntese, que foi surpreendida com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contrato de empréstimo nunca celebrado.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3433480), sustentando a inexistência de qualquer ilícito ou fraude nos atos por ele praticados, já que o contrato objeto da lide fora regularmente contratado pela parte recorrida, a qual apresentou os documentos pessoais e encaminhou
selfie
no momento da contratação. Ainda, defende a inexistência de danos morais. Por fim, alega que pela incidência dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, por tratar-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da Recorrida, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, não comprovando qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro.

É evidente, portanto, que o Recorrido não fora a responsável pela contratação, restando evidente a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação pela biometria facial,
não há como se pautar apenas na referida foto que, por sua vez, não veio encaminhada de nenhum acesso referente à contratação. Em casos de contratação na internet, existem outros mecanismos utilizados a fim de comprovar que o procedimento adotado cumpriu protocolos de segurança.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros sobre o valor fixado a título de danos morais, entendo assistir razão à recorrente, uma vez que a sentença utilizou-se como termo a quo a data do contrato, quando deveria observar a data do arbitramento, conforme atual precedente do STJ no REsp
903258.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que, sobre o valor da condenação em danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

incida juros de mora a contar do arbitramento, mantendo incólumes os demais termos do ato sentencial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.